Tribunal: TJSP
Processo: 1036875-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ção do recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência parcialmente atendida (recolhimento em valor insuficiente) – Deserção decretada – Julgamento expandido – Maioria de votos - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1036875-45.2020.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/10/2022

Data de publicação:

24/10/2022

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Determinação de complementação do recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência parcialmente atendida (recolhimento em valor insuficiente) – Deserção decretada – Julgamento expandido – Maioria de votos - Recurso não conhecido.